Tribunal: STF
Processo: RE 1584397
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.                  
Trata-se recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão constante do e-doc nº 171.
Inicialmente, a Corte de Origem, julgando a apelação havia proferido acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 81):      

TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. TAXA SELIC. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO 25/2003. LITISPENDÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. 
1. A oportunidade de contraditório no mandado de segurança é limitada, face ao rito processual expedito, o que relativiza a aplicação do art. 10 do CPC. 
2. A litispendência deve ser afastada, em prol do princípio da efetividade, tendo em que foi homologado pedido de desistência nos autos que haviam ensejado a litispendência com este processo. 
3. Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição do indébito tributário recuperado, na via administrativa ou judicial, têm natureza acessória do principal que não é tributado pelo PIS/COFINS, razão por que também não se sujeitam às contribuições, seja no regime de apuração cumulativo ou não cumulativo. 
4. Acórdão lavrado pelo Juiz Federal Convocado Andrei Pitten Velloso, em virtude da aposentadoria do Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os embargos opostos pela União foram acolhidos para desprover a apelação da ora recorrente, com fundamento na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.237 sob a sistemática dos recursos repetitivos (e-doc. 171), consignando a Corte de origem que:

“Conforme acórdão publicado em 25/06/2024, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que ‘a lei tributária estabelece expressamente que o aumento do valor do crédito das pessoas jurídicas contribuintes em razão da aplicação de determinada taxa de juros, seja ela qual for, por força de lei ou contrato, atrelada ou não a correção monetária (como o é a taxa SELIC), proveniente de ato lícito (remuneração) ou ilícito (mora) possui a natureza de Receita Bruta Operacional, assim ingressando na contabilidade das empresas para efeitos tributários’".

Referido acórdão foi sintetizado na ementa a seguir:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1237/STJ. EFEITOS INFRINGENTES AO JULGAMENTO.

Opostos novos embargos pela parte impetrante, ora recorrente, estes foram desprovidos (e-doc. 202).
No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos artigos 1º, 5º, II e LIV, 37, 93, 93, IX, 150, I, 239 e 195, I, “b” da Constituição Federal.
Inicialmente, sustenta a nulidade da decisão recorrida, tendo em vista que ultrapassou os limites definidos na exordial, ao aplicar a tese fixada no Tema nº 1.237/STJ.
No mais, defende o direito à repetição de indébito tributário de valores indevidamente pagos a título de PIS e COFINS incidentes sobre a taxa Selic, no mês de outubro de 2013, vez que submetidas à alíquota zero, conforme disposto nos Decretos nºs 5.164/2004 e  5.442/2005.
Aduz que 
 
“no julgamento do Tema 1237, em que pese o STJ decidiu tenha decidido por aplicar uma interpretação ampliada do conceito de Receita Bruta Operacional (art. 44, III, da Lei 4.506/64) para as contribuições ao PIS/COFINS, isso não significa que a Corte Superior tenha esvaziado o conceito de Receita Financeira para fins de aplicação do regime de alíquotas diferenciadas. Assim, ao contrário do entendimento do r. acórdão, da leitura dos trechos acima transcritos, resta claro que o fato da SELIC na repetição de indébito estar inserida no conceito de receita bruta operacional, não afasta a sua natureza de receita financeira’’ 
  
Argumenta que, a Selic configura-se como clara e inequívoca espécie de receita financeira que, em razão dos termos do Decreto nº 5.164/2004, era tributada pela alíquota zero desde julho de 2004, situação que somente foi alterada com a publicação do Decreto nº 8.426/2015, momento no qual as receitas financeiras das pessoas jurídicas passaram a ser tributadas em 0,65% para o PIS e em 4% para a Cofins.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
No que remanesce, o Tribunal de Origem, interpretando a legislação infraconstitucional, concluiu pela impossibilidade da caracterização da Selic como receita financeira, para fins de incidência da alíquota zero, na forma do Decreto nº 5.164/04, à época dos fatos (e-doc. 202, p. 3 e 4).
Como visto, a pretensão recursal carece de densidade constitucional, conforme remansosa jurisprudência desta Corte Suprema. Nesse sentido:  

‘’DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.487.617 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 27/8/2024). 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.469.213 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/3/2024). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
 Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.   
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente